Tribunal: STF
Processo: RE 84673
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO. - NÃO COMPROVAÇÃO DE
DIVERGENCIA MANIFESTA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTE
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.